Tribunal: TJES
Processo: 5038238-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038238-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DOS SANTOS ROSARIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038238-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
IRACI DOS SANTOS ROSÁRIO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6571882. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 6571885 e 6571886, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6571882), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6571880), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e via de consequência
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC..”

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Recorrente, em face do

Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo, ora Recorridos, visando o fornecimento do medicamento
Insulina Lantus Solostar, 6 canetas por mês
, vez que

a autora é acometida de diabetes, conforme laudo médico anexado aos autos.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que
“não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.”

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que fora demonstrada a imprescindibilidade da medicação, bem como que deve ser considerado a justificativa técnica do médico assistente.

PRELIMINAR:

- Ausência de Dialeticidade:

Entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito, cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Recorrente ao fornecimento de medicamento não padronizado (
Insulina Lantus Solostar
), a ser fornecido pelos Recorridos.

A respeito da questão, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

No caso em tela, a Recorrente demonstrou ser portadora de Diabetes, necessitando conforme laudo médico de Id. 6571616, mensalmente de insulina na forma como prescrita, para não comprometer sua qualidade de vida.

Ademais, consta do laudo que a paciente apresenta reação adversa a insulina Basaglar e

Glargilin, fornecidas pelo SUS. Aduz o laudo que após 30 minutos de aplicação dessas insulinas a autora apresentou taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, cefaleia intensa, associada a diarreia e que mesmo após a suspensão da medicação os sintomas permanecem por 24 horas, sendo necessário manter o tratamento com a insulina Lantus Solustar, vez que é a única que não causa efeitos adversos na autora.

Na visão do médico, portanto, não haveria justificativa clínica para realizar a troca de medicação.

Inclusive, ressalta-se que o medicamento utilizado é de uso contínuo. Caso ele seja retirado de maneira abrupta, pode ocorrer grave comprometimento do bem-estar da Autora, com a intensificação dos sintomas já apresentados. Situação esta que deve ser considera com extrema cautela.

Destaco, também, que embora seja relevante o parecer do NAT em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesse passo, improcede a alegação dos Recorridos no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado pela parte Autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, tendo em vista a incapacidade financeira da Recorrente em arcar com o custo do medicamento (id. 6571615) e do registro positivo do mesmo na ANVISA (6571632).

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete aos Recorridos o fornecimento do medicamento não padronizado.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença guerreada,
JULGANDO PROCEDENTE
, o pedido, para DETERMINAR que os Recorridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA forneçam à Recorrente
IRACI DOS SANTOS ROSÁRIO
o medicamento
INSULINA LANTUS SOLUSTAR
, 06 canetas ao mês, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma como prescrito pelo médico assistente, devendo o remédio ser fornecido enquanto perdurar a necessidade, esta, atestada por profissional competente na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento,
sob pena de incorrerem em multa a ser fixada no Juízo de Origem.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)